Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000353-74.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JUSCELINO BARRETO MONTEIRO
DR. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA
PACIENTE:
DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000312-98.2022.811.0003 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
De início, os causídicos relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/01/2022 e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) desde então.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do writ buscam desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), ao argumento de que é manifestamente ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante; destacando, nesse desiderato, que embora os agentes de segurança pública assegurem que o paciente é traficante de drogas e vinha sendo investigado, nada de ilícito fora encontrado no interior de sua residência, demais disso, não houve livre manifestação de vontade pelo proprietário do imóvel; circunstâncias que, segundo a defesa, tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, ensejando, inclusive, a revogação da prisão preventiva experimentada pelo paciente.
Lado outro, defendem as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirmam que a d. autoridade impetrada impôs a cautelar extremada, mas sem justificar a real necessidade da medida na hipótese dos autos, lastreando suas razões de decidir em meras suposições sem qualquer respaldo probatório, olvidando que o favorecido nessa ordem não integra nenhuma organização criminosa, tampouco se dedica à criminalidade, ao revés, ostenta predicados pessoais abonatórios, porquanto tecnicamente primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e família constituída; inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública ou se furtará de eventual responsabilização criminal; circunstâncias que, segundo os causídicos, tornam desnecessária e desproporcional a prisão preventiva ora vergastada, impondo-se lhe a revogação.
Diante de todo o exposto, os impetrantes reclamam a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor e aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A petição inicial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 114786996 ao ID 114795953.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator